Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714221-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Por imunidade tributária, entende-se ser o limite imposto ao ente competente quanto ao seu poder de tributar, existindo hipóteses em que fica vedada a instituição de impostos, a exemplo da imunidade religiosa do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. 2. A imunidade tributária não foi concedida à Apelante por ficar demonstrado que não houve a integração do bem ao patrimônio da entidade e por se tratar de lote vazio sem atividade religiosa. 3. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do Mandado de Segurança, cabia a Apelante demonstrar seu direito líquido e certo, nos moldes do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009, e não trazer indícios probatórios para impugnar a decisão administrativa – processamento que é ínsito ao procedimento comum do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando presentes os requisitos para a concessão da pleiteada imunidade tributária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, quanto ao ponto, é caso de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O extraordinário não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da CF, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária nos termos pretendidos pela recorrente, é providência que demanda incursão em matéria fático-probatória, vedada em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já assentou aquela Corte Suprema: “Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto ao objeto social voltado à exploração de negócios imobiliários e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária – demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, vedado à luz do enunciado n. 279/STF, e análise da legislação infraconstitucional.” (ARE 1452582 AgR, relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 5/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012